Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727772-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARCOS DOS SANTOS AGRAVADO: ROSEMARY LIANE SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lucas Marcos dos Santos em face da r. decisão (ID 18342815, fls. 30/32) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de Rosemary Liane Silva dos Santos, indeferiu requerimento de antecipação de tutela. Conforme se extrai dos autos, as partes foram casadas e, por ocasião do divórcio, firmaram acordo de divisão física do lote e da casa em que residiam em Vicente Pires. Assevera o Agravante que a maior parte da obra para separação do imóvel já foi realizada, restando a construção de parede no interior da casa. Aduz estar impossibilitado de prosseguir na obra e também de entrar na residência, uma vez que a Agravada está de posse das chaves que dão acesso à parte do lote que lhe pertence. Defende que a r. decisão impugnada deve ser revista, pois estão presentes os requisitos para a concessão liminar da reintegração de posse. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reintegrado na posse de parte do lote 17-A, da Chácara 24, na Rua 04, do Residencial Asa Branca, em Vicente Pires, que lhe pertence após a divisão efetuada em decorrência do divórcio. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. As Partes eram casadas e moravam no imóvel objeto do litígio, do qual possuem os direitos aquisitivos (ID 18311836, fls. 20/21). Com o divórcio decretado em 19/11/19 (ID 18311836, fls. 9/12) acordaram em dividir o lote e os cômodos da residência (ID 18311836, fls. 5/7). Da narração contida nas razões recursais é possível extrair que a referida divisão ainda não se efetivou, uma vez que faltaria construir ao menos uma parede no interior da casa. Ocorre que não há nos autos informações sobre o responsável pela obra, nem qual seria o prazo para a finalização do serviço. Tampouco é possível aferir se houve algum ajuste quanto ao acesso do Agravante ao local antes da efetivação do desmembramento. Essas questões demandam esclarecimento durante a instrução processual e inviabilizam, nesta sede de análise perfunctória, o reconhecimento da probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator